Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA. LAUDO HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO.
1. O processo de execução pretende, por meio da atividade jurisdicional, dar satisfatividade a determinado título executivo com o escopo de tentar reequilibrar os prejuízos causados pelo descumprimento de uma obrigação inadimplida, realizando-o por meio de atos típicos de constrição que recairão, como regra, no patrimônio do devedor, sem prejuízo da adoção excepcional de medidas atípicas de cunho coercitivo indireto.
2. É admitida nova avaliação de bem penhorado se presentes os requisitos do artigo 873 do Código de Processo Civil, que admite a realização excepcional de nova avaliação quando: (I) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (II) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou (III) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Nenhuma das hipóteses ocorre nos autos.
3. O exame da irresignação expendida pelo agravante para sustentar a necessidade de realização de nova avaliação limita-se a trazer referências genéricas e comparativas com outros imóveis localizados na mesma região e que, supostamente, teriam condição equivalente a do imóvel penhorado, sem evidenciar qualquer confronto de especificidade e concretude capaz de infirmar o laudo de avaliação já homologado em decisão judicial transitada em julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido.